Tribunal: TJPA
Processo: 0016613-07.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO. 1. A sentença condenatória que não apresenta o mínimo de fundamentação necessário para gerar o direito à ampla defesa ao réu é nula de pleno.2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0016613-07.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE: ELINALDO MARINHO DE MORAES
ADVOGADO: DR BRUNO SILBA NUNES DE MORAES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO.

1. A sentença condenatória que não apresenta o mínimo de fundamentação necessário para gerar o direito à ampla defesa ao réu é nula de pleno.
2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém - Distrito de Icoaraci, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ELINALDO MARINHO DE MORAES
contra a sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que por volta de 19:30h do dia 30.08.2014, o acusado, na companhia de terceira pessoa, assaltaram os frentistas de um posto de gasolina, subtraindo-lhe o dinheiro que tinham consigo, fazendo uso de uma arma de fogo. Por tal conduta, ao acusado foi imputado o crime do art. 157, §2º, I e II, do CP.

Após regularmente processado, o Réu foi condenado às fls. 129/130, decisão esta contra a qual recorreu e onde pugna por sua nulidade, por total ausência de fundamentação (fls. 136/139).

Constam contrarrazões às fls. 144/142.

.

Às fls. 148/150, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante protesta pela declaração de nulidade da sentença condenatória por total ausência de fundamentação.

Após análise da decisão combatida, realmente não há como esta E. Corte receber como fundamentada tal decisão, e para tal constatação basta ler seu relatório e pseudo fundamentação:

¿RELATÓRIO

O Ministério Público, através de seu representante neste Juízo, com apoio na devassa, denunciou o(s) réu(s) acima, qualificado(a) nos autos, como incurso(a) nas penas da infração que refere.

Denúncia recebida, à fl. 73.

Defesa prévia, à fl. 79/80.

Interrogatório, à fls. 95/100.

Em alegações finais, o parquet manifestou-se, fls. 105/110.

A defesa, em Juízo, arguiu o que consta às fls.112/121

FUNDAMENTAÇÃO.

Em juízo

Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).

Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.

Pelos elementos colhidos, há como ter certeza; certeza, coa [sic] qual, possível e imperioso condenar.

DISPOSITIVO (...)¿.

Pela simples leitura do relatório e da fundamentação acima transcritas, atesta-se claramente que a decisão combatida carece do mínimo de fundamentação para garantir ao Réu direito à ampla defesa, em observância ao disposto no art. 381 do CPP e art. 93, IX, da CR/88.

Veja-se que o Juízo a quo (
Dr. Roberto Andrés Itzcovich)
não relatou os fatos narrados na denúncia, tampouco demonstrou as razões de fato e de direito que o convenceram pela condenação do Apelante, o que se mostra ilegal e inconfirmável neste momento, da maneira como está apresentado o decreto condenatório.

Assim, sem mais delongas, entendo que por esses motivos agiu ilegalmente o Juízo
a quo,
impondo a declaração de nulidade.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de fls. 129/130, e determinar o retorno do processo ao MM. Juízo de 1º Grau para que novo
decisum
seja proferido, dentro dos parâmetros legais.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator